Tribunal: TJDFT
Processo: 0723934-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723934-13.2019.8.07.0000 RECORRENTE: TATIANE BECKER AMARAL CURY RECORRIDOS: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A., ERICO DUMONCEL AMARAL, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BECKER DO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO DO VALOR DO DÉBITO. COISA JULGADA. 1. Desnecessária a citação do garantidor hipotecário para compor o polo passivo da execução, quando intimado da penhora. Legitimidade do garantidor hipotecário limitada aos limites da garantia real. 2. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II, e III, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 494, incisos I e II, 506, 513, § 5o, todos do Código de Processo Civil, e 9o do Decreto 22.626/1933, alegando que a garantidora hipotecária, ora recorrente, não compondo o polo passivo da execução, apenas intimada acerca da penhora, deve ter sua esfera atingida apenas nos limites da escritura que instituiu a garantia hipotecária. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II, e III, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Da mesma forma não merece curso o inconformismo lastreado na indicada ofensa aos artigos 494, incisos I e II, 506, 513, § 5o, todos do Código de Processo Civil, e 9o do Decreto 22.626/1933, pois “a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução” (AgInt no AREsp n. 2.069.797/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017